Tribunal: TJDFT
Processo: 0702032-26.2023.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PARCELAS RESTANTES. COBRANÇA DE ALUGUÉIS DE BEM MÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO POR TER VALOR SUPERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DEFINIDA PELO BENEFÍCIO ECONÔMICO DESEJADO, E NÃO PELO VALOR DO CONTRATO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito sob o fundamento de complexidade do feito em razão do valor da causa superar o teto dos Juizados Especiais. Nas suas razões recursais, a parte autora afirma que o proveito econômico pretendido não extrapola os quarenta salários-mínimos e que a decisão merece reparo. Também discute sobre o mérito e pede julgamento de plano.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 45534631) e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 45647130), ora deferida. Contrarrazões não apresentadas em razão da ausência de citação da parte ré.
3. O valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido. No caso, ela não é determinada pelo valor do contrato firmado entre as partes (valor total do caminhão objeto de compra e venda pelas partes), mas sim pelo proveito econômico auferível pela parte autora, que se limita ao valor da última parcela de pagamento (R$ 25.000,00), valores dos aluguéis mensais pleiteados (R$ 10.000,00), valor de multas e taxas do Detran (R$ 443,51) e valor de indenização por danos morais (R$ 3.000,00), que somam o valor total de R$ 38.443,51 e não ultrapassam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Complexidade da causa, portanto, inexistente.
4. A jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal firmou o entendimento de que, para aferir o valor da causa, o magistrado deverá considerar o valor econômico perseguido pela requerente, e não eventual valor do contrato celebrado. (Acórdão 694072, 20120510087523ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 9/7/2013, publicado no DJE: 18/7/2013. Pág.: 159)
5. Por fim, ressalto ainda que poderá a parte autora abrir mão do valor excedente àquele previsto em lei para que o processo se adeque ao limite de quarenta salários mínimos. Lado outro, a simplicidade, informalidade e economia processual, princípios que regem a Lei 9.099/95 não prevê a possibilidade de realização de busca e apreensão pretendida pelo recorrente, bem como a imposição àquele que não participou da lide de obrigação de fazer, não merecendo reparo a sentença nesse ponto, devendo a sentença ser anulada para, se o caso, prosseguir em relação à cobrança de débitos.
6. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à vara de origem.
7. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95